Tribunal: TJDFT
Processo: 0713003-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO ANALISADA PELO PODER PÚBLICO. PREMISSA EQUIVOCADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do Acórdão de ID 62208225, que deu provimento a Recurso Inominado, reformando a sentença para reconhecer a prescrição dos créditos titularizados pela parte autora ante a inexistência de processo administrativo capaz de obstar a prescrição, nos termos do Decreto n. 20.910/1932.
2. Em suas razões recursais (ID 62608078), a parte embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no acórdão, argumentando que restou demonstrada a instauração de processo administrativo de cobrança do adicional de insalubridade, o que afastaria a fluência do prazo prescricional.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou obscuridade que justifique a atribuição de efeitos infringentes para afastar a prescrição dos créditos titularizados pela parte recorrente.
III. Razões de decidir
4. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil refere que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de vícios por obscuridade, contradição, omissão, ou erro material. Ademais, em situações excepcionais, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a oposição dos aclaratórios em face de decisões fundadas em premissas equivocadas (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.315.552/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 10.08.2021; TJDFT, Acórdão n. 1824067, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 4/3/2024).
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que assiste razão à parte embargante, tendo em vista que a Declaração de Despesas de Exercícios Anteriores, ID 59682685, de fato, faz referência ao processo n. 0275-000843/2006, cuja cópia foi acostada aos embargos (ID 62608079), permitindo a concatenação da declaração emitida com o conteúdo do processo administrativo.
6. Ademais, a declaração expedida pelo Poder Público, no âmbito do processo administrativo n. 00060-00061647/2024-70, não se limitou a informar quais créditos são titularizados pela parte autora, pois, além de indicar os valores, correlacionando-os aos períodos correspondentes, destacou que foi realizada análise prévia de eventual prescrição, nos seguintes termos: “A prescrição administrativa foi analisada quando do lançamento dos valores no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), conforme previsto no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932” (ID 59682685).
7. Destaca-se que a análise da prescrição, em âmbito administrativo, alcançou todos os créditos pertinentes aos exercícios para os quais foi pronunciada a prescrição, no Acórdão embargado. Não obstante, deve prevalecer a expressa manifestação da Administração Pública no sentido de que foi realizada a análise da prescrição e, ultrapassada a verificação desse aspecto, subsiste o crédito indicado no documento de ID 59682685.
8. Assim, os embargos merecem acolhimento, com efeitos infringentes para reconhecer a existência de processo administrativo com vistas ao reconhecimento e pagamento do crédito, bem como para afastar a prescrição, já analisada em âmbito administrativo.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer e negar provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal, mantendo inalterada a sentença recorrida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.315.552/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 10.08.2021; TJDFT, Acórdão n. 1824067, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 4/3/2024.